Tribunal: TJES
Processo: 5002138-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDECIR DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDECIR DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDECIR DOS SANTOS
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de Embargos à penhora movido face ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a Agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais eis que pequeno produtor rural, aduzindo que a decisão recorrida viola o §2ª, do artigo 99, do CPC.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões o Agravado aduz não estarem presentes provas da hipossuficiência do Recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECIR DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDECIR DOS SANTOS
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de Embargos à penhora movido face ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a Agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais eis que pequeno produtor rural, aduzindo que a decisão recorrida viola o §2ª, do artigo 99, do CPC.

Pois bem.

Na concretude do caso, manejado os embargos à penhora pelo aqui Agravante, fora requerida a concessão da gratuidade da justiça, oportunidade em que, de plano, determinou o Juízo a quo o recolhimento das custas processuais.

Como cediço, o Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova dinâmica em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, conferindo ao tema uma seção própria e revogando expressamente alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50.

Em seus artigos 98 e 99, dispõe o novo Codex que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Da leitura do texto normativo contido no §2º acima, se vislumbra, de plano, a dissonância da decisão recorrida para com a regra vigente.

Ocorre que indeferiu o Juízo Monocrático o pedido assistencial sem, contudo, abrir prazo o Autor-Recorrente para comprovação dos requisitos legais, como determina o §2º, do artigo 99, do CPC.

Aliás parece-me mesmo que ignorou o Magistrado a existência do pedido de concessão da benesse assistencial, pois sua decisão simplesmente determina o recolhimento das custas, nada dispondo de efetivo sobre a gratuidade pretendida.

De qualquer forma, pelo que vejo nos autos, a decisão recorrida padece de nulidade, eis que atua em inobservância quanto a necessidade imperativa de abertura de prazo para comprovação dos pressupostos para a gratuidade da Justiça, antes do seu indeferimento, comando legal que, ao que se vê, restou desatendido no caso concreto.

Ademais, em sede de uma cognição sumária, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que decorre dos autos o fato de ser o Agravante trabalhador rural, de modestos recursos financeiros, realidade que me leva a crer que as condições da Recorrente lhe permitem usufruir do aludido benefício.

Ao contrário do que alega a Agravada, o Recorrente não é o titular do empréstimo rural objeto da penhora, mas mero avalista, constando, ainda, comprovante de seu cadastro de produtor rural. (ID 699385 – fl. 7).

Logo, creio que cuidou o Recorrente em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao deferimento do benefício da Justiça gratuita.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão recorrida e deferir ao Agravante a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002138-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECIR DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

I
ndeferi
ndo
o Juízo Monocrático o pedido assistencial sem, contudo, abrir prazo à Autora-Recorrente para comprovação dos requisitos legais, como determina o §2º, do artigo 99, do CPC,
padecendo de nulidade.

II -
N
ão
se
vislumbr
a
correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que
decorre dos autos o fato de
ser

o
Agravante
trabalhador rural, de modestos recursos financeiros,
realidade que me leva a crer
que as condições d
a Recorrente
lhe permitem usufruir do aludido benefício.

III -
Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.